Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732543-72.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705099-20.2019.8.07.0018 – id 245467923), que em cumprimento individual de sentença, rejeitou sua impugnação para acolher os cálculos apresentados pela Contadoria, mantendo a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, bem como determinou a expedição do requisitório de pagamento. Inicialmente pedem a suspensão do feito por força do RE 1.516.074 - Tema STF 1.349 e ADI n° 7.435. Alegam, em suma, que a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida — que inclui o principal corrigido e os juros de mora — configura capitalização indevida de juros, prática vedada pelo STF 121 e pelo art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), sustentando que essa metodologia viola o art. 3o da EC 113/2021, que prevê a incidência única da Selic como índice de atualização monetária e compensação da mora, sem permitir sua aplicação sobre valores já acrescidos de juros. Acrescentam que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STF e STJ, como os Temas 435, 99 e 491, além da ADC 58, que vedam a cumulação da Selic com outros índices e a prática de anatocismo. Aponta perigo de dano na iminência de pagamento de valor indevido. Requerem o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7.047) do art. 3o da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21. A incidência dessa taxa, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anterior à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência. Presume-se a constitucionalidade da Resolução, até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435, em que também não se determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema ora em julgamento. A afetação de determinado tema ao regime da repercussão geral não implica a automática suspensão de todos os processos que sobre ele versem. No caso, não há, até o momento, determinação de suspensão dos feitos no RE 1.516.074 (Tema 1.349). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator